Tribunal: TJDFT
Processo: 0007077-57.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007077-57.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ABRAO COELHO QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS ARAUJO QUEIROZ APELADO: AMG REFORMAS E DECORACAO LTDA, ESPÓLIO DE ABRAO COELHO QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS ARAUJO QUEIROZ DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada do apelante-executado (id. 27763874) para sustentação oral na 23a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 18/08/21. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora